Tribunal: STF
Processo: ADI 6662
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO
    Vistos, etc.
    1. O eminente Ministro Ricardo Lewandowski encaminha estes autos à Presidência para apreciação de eventual possibilidade de livre distribuição do feito, nos seguintes termos:
    “Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido liminar, ajuizada pelo Partido Comunista do Brasil – PC do B, por meio da qual pretende ver reconhecida a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei nº 13.979/2020 e dos arts. 1º, 2º, 7º, 8º, e seu § 6º, do parágrafo único do art. 16, do art. 17 e seu § 4º e, por fim, do art. 25 e seu § 1º, todos da Lei 14.020/2020. Os dispositivos impugnados, segundo o autor, limitariam artificialmente o prazo de vigência das regras necessárias à proteção social do trabalho, consubstanciadas no Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, ao prazo estipulado no Decreto Legislativo 6/2020, em ofensa ao direito à existência digna e à busca do pleno emprego, conforme dispõe o art. 170 da Constituição.
    Anota, mais, que
    [...] os encargos decorrentes da implementação do Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, instituído pela Lei nº 14.020/2021, notadamente em relação ao custeio do Benefício Emergencial de Preservação do Emprego e da Renda (art. 5º, da Lei nº 14.020/2020), seriam implementados na medida em que fossem asseguradas as devidas dotações orçamentárias, mesmo que na forma de créditos adicionais de caráter especial, conforme previsto no art. 41,II, da Lei nº 4.320/64, atendendo-se ao disposto no art. 16, da Lei Complementar nº 101, de 2000 (documento eletrônico 1, p. 18-19).
    Na sequência, requer, liminarmente,
    [...] o deferimento da medida cautelar para que seja fixada interpretação conforme do art. 8º da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e dos arts. 1º, 2º, 7.º, 8.º e seu § 6º, do parágrafo único do art. 16, do art. 17 e seu § 4º e do art. 25 e seu § 1º, da Lei 14.020/2020, à Constituição Federal, tendo presente o disposto nos seus arts. 5.º, 6.º, 7.º, 170, VIII e 196, afastando a limitação temporal da vigência da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e da Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, à calamidade pública reconhecida pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020 e assegurando a vigência da Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e da Lei nº 14.020, de 6 de julho de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, até o término da vigência da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, contida na Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro de Estado da Saúde, adotada nos termos do disposto no Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, no parágrafo único do art. 16 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e no § 4º do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, ou até o término da emergência internacional de saúde decorrente do coronavírus, em decisão da Organização Mundial de Saúde, o que ocorrer por último (documento eletrônico 1, p. 20).
    É o breve relatório.
    Observo, inicialmente, que o diploma normativo cuja vigência e validade o autor pretende discutir é a Lei 14.020/2020, a qual instituiu o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Assim, não me parece acertada, data venia, o registro de que este Relator estaria prevento para analisar o pedido veiculado na inicial, diante da ausência de pertinência temática entre o objeto da ADI 6.625/DF e o do presente feito.
    Ainda o autor tenha arguido a inconstitucionalidade do art. 8º da Lei 13.979/2019, que, aliás, deixou de vigorar e, portanto, não integra mais o ordenamento jurídico, é possível notar que a menção a esse dispositivo legal nada tem a ver com o desiderato pretendido pelo PC do B na presente demanda.
    Não vislumbro, por isso, nenhuma conexão ou continência com o objeto da ADI 6.625/DF, nem mesmo o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididas separadamente, ficando afastada, destarte, a incidência dos arts. 54 e seguintes do Código de Processo Civil.
    Portanto, dada a ausência de pertinência temática, de conexão ou de continência entre a ADI 6.625 e esta ADI 6.662, observada a urgência que o caso requer, determino o imediato encaminhamento dos autos à Presidência desta Suprema Corte para que esta, se assim o entender, promova a sua os redistribuição ao juiz natural, quer livremente, quer observada eventual outra prevenção, nos termos do art. 69, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, com o intuito de evitar eventual alegação de nulidade no futuro.”
    Passo, desse modo a analisar o requerimento de livre distribuição formulado pelo eminente Ministro Relator.
    2. O exame dos fundamentos expostos pela agremiação partidária autora em sua petição inicial evidenciam que a pretensão deduzida nesta ação direta objetiva assegurar a continuidade do “Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda” de que trata a Lei Federal nº 14.020/2020 até o advento dos marcos temporais que foram indicados nos seguintes termos:
    “(...) até o término da vigência da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, contida na Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministro de Estado da Saúde, adotada nos termos do disposto no Decreto nº 7.616, de 17 de novembro de 2011, no parágrafo único do art. 16 da Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990 e no § 4º do art. 2º da Lei nº 8.745, de 9 de dezembro de 1993, ou até o término da emergência internacional de saúde decorrente do coronavírus, em decisão da Organização Mundial de Saúde, o que ocorrer por último.” 
    Entendo, tal como corretamente enfatizado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, que a análise do pleito formulado nestes autos não pressupõe o exame da constitucionalidade do art. 8º da Lei nº 13.879/2020, muito embora expressamente indicado pela autora como elemento de conexão objetiva entre a presente ação direta e a ADI 6.625/DF, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski.
    É que, mesmo que a autora aponte como preceito normativo impugnado o art. 8º da Lei nº 13.879/2020, a circunstância juridicamente relevante, no caso, consiste no fato de que a fundamentação exposta na petição inicial revela que a pretensão deduzida nesta ação direta objetiva, exclusivamente, a prorrogação dos benefícios e medidas instituídas no contexto do “Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda” (Lei nº 14.020/2020).
    Na realidade, nenhuma das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública (pandemia da COVID/19) previstas na Lei nº 13.879/2020 sequer foi objeto de questionamento na presente ação direta, motivo pelo qual entendo inexistente o alegado liame de pertinência temática entre a presente ação direta e a ADI 6.625/DF, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski.
    3. Como se vê, não há liame suficiente entre os feitos a justificar a distribuição por prevenção na espécie.
    4. Ante o exposto, acolho o requerimento formulado pelo eminente Relator e determino que a Secretaria Judiciária desta Corte proceda à livre distribuição da presente ação direta, sem prejuízo da análise da eventual existência de causa de prevenção com outra ação ajuizada neste Tribunal. 
    À Secretaria Judiciária para a adoção das medidas cabíveis.
    Intimem-se.
    Brasília, 22 de janeiro de 2021
Ministra Rosa Weber
Vice-Presidente (no exercício da Presidência)